Tribunal: TJDFT
Processo: 0727870-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727870-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GIANCARLO DE OLIVEIRA REU: LAMEIRA &amp; QUIRINO ADVOGADOS D E S P A C H O Intime-se o autor para emendar a petição inicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para que seja esclarecido o seguinte ponto: a) qual é o objeto da presente ação rescisória, isto é, se a sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação pauliana ou se o acórdão pelo qual cassada a r. sentença de extinção do cumprimento de sentença. Registra-se que, se for a primeira hipótese, será preciso corrigir o pedido formulado ao final da petição inicial. Caso seja a segunda, desde logo advirto a parte autora que o referido acórdão não se ajusta ao conceito de decisão de mérito passível de rescisão previsto no caput do artigo 966 do Código de Processo Civil, o que imporia a extinção da presente demanda por falta de pressuposto processual. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora